Tribunal: STF
Processo: AI 739941
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Órgão de fiscalização. Poder de polícia. Imposição de multa. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, analisando a Lei nº 5.966/73, concluiu que havia amparo legal para a imposição de multa pelo INMETRO à agravante, em decorrência de essa haver descumprido normas pertinentes à uniformidade e à racionalização das unidades de medida.



    2. Inadmissível em recurso extraordinário a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmulas nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.